Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. CÓPIA AUTENTICADA. ASSINATURA NÃO CONFERIDA. AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DAS VERDADES DOS FATOS. CONFIGURADA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A tese sobre a necessidade de determinação de reconhecimento de firma ou da expedição de ofícios aos cartórios não foram apresentadas perante o juízo de origem, sendo incabível a sua alegação neste momento processual, por inovação recursal. Recurso do primeiro embargante parcialmente conhecido.
2. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (EDcl no AgRg no Ag n. 1.026. 222/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014).
2.1. O acórdão fundou-se em premissa fática equivocada ao entender o documento como sendo reconhecimento de firma, tratando-se, em verdade, apenas de cópia autenticada. O reconhecimento de firma por tabelião ensejaria autenticidade ao documento, enquanto a cópia autenticada apenas equivale dizer que é reprodução fiel do documento original apresentado conjuntamente, sem qualquer manifestação quanto a veracidade da assinatura do signatário.
3. Cabem embargos de declaração nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material, sendo certo que em razão da possibilidade de modificação da decisão embargada, o embargado deverá ser intimado para se manifestar, sem quaisquer limitações quanto à necessidade de a decisão embargada ser unânime ou não.
4. A autenticidade do título executivo extrajudicial apresentado foi afastada porque o ora segundo embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório em razão da impugnação feita pelo primeiro embargante, em nada interferindo se a assinatura foi feita por rubrica ou por extenso.
5. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.
6.1. No caso, não se pode considerar a sentença como extra petita quando o magistrado atem-se ao pedido apresentado pela parte pela suspensão do feito.
7. A alteração da verdade dos fatos, ao afirmar que não houve pedido de suspensão do feito, quando se observa que houve pedido expresso nos autos em sentido contrário, enseja a condenação por litigância de má-fé. Artigos 79 e 80 do CPC.
8. Recurso do primeiro embargante parcialmente conhecido. Na parte conhecida, provido, com efeitos infringentes. Recurso do segundo embargante conhecido e não provido. Acórdão integralizado.